Tribunal: TJDFT
Processo: 0736266-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736266-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GERSON POTTKER, CARLOS POTTKER, VALERIANO ORTEGA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PROVAS. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM A APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. ACP 940008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. PLANO COLLOR. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. LAUDO COMPLEMENTAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO. VALORAÇÃO DA PROVA. PREVALÊNCIA DAS CONCLUSÕES DO EXPERT. 1. Deve ser desconsiderada a documentação juntada pela parte somente com a interposição do presente recurso, tendo em vista que os documentos apresentados não se amoldam aos preceitos do artigo 435 do Código de Processo Civil nem há alegação alusiva à matéria de ordem pública ou outra justificativa razoável para sua apresentação extemporânea. 2. O suporte jurídico que dá amparo à satisfatividade instrumentalizada no requerimento de cumprimento de sentença surge, na situação examinada, da formação do título executivo judicial oriundo de sentença prolatada nos autos da ação civil pública n.o 94.08514-1, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de eventuais diferenças de crédito vinculadas a cédulas de crédito rural, fundamento que deve balizar, de maneira estrita, a satisfação da dívida. 3. O direcionamento final à verdade processualmente possível depende da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, a fim de que preencham os ônus probatórios que lhe são destinados, mas limitada a verticalização da cognição na fase judicial satisfativa, que pressupõe a cognição exauriente acerca das controvérsias de fundo estabelecidas nas pretensões deduzidas pelas partes. 4. A prova técnica contábil tem destacado valor para averiguação da correção das incidências das atualizações, dos diferenciais de valores e dos abatimentos eventualmente pendentes com base no que fora decidido na ação civil pública de n.o 94.008514-1, concorrendo suas conclusões para a formação de um título judicial que consolide a liquidez necessária ao aparelhamento do cumprimento de sentença. 5. A análise do caderno processual demonstra, de forma fundamentada, toda a metodologia utilizada pelo perito contábil na realização dos cálculos com base no título judicial a ser satisfeito, sendo insuficiente a irresignação abrangente quanto à suposta incorreção de suas conclusões sem a impugnação específica e expressa dos supostos desacertos, não se revelando divergência entre o comando judicial exequendo e as definições adotadas no posicionamento do expert. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 435 e 493, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ser indevida a recusa da juntada dos documentos em sede de apelação, ao argumento de que se trataria de documento novo, produzido em 25/4/2022, cuja obtenção somente teria sido possível após mais de 30 (trinta) anos do acordo de permuta entabulado entre os insurgentes e os avalistas. Na petição de ID 58314537, o recorrido pugna pela suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1.445.162/DF (Tema 1290). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 435 e 493, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.538.281/PR (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.290/STF não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024